Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017482-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ALVES PINHEIRO - CPF: 229.675.161-04 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – ALTERAÇÕES DO REGRAMENTO POSTERIORES À CELEBRAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. É válida a exigência, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção.

3. Havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. Embargos de declaração rejeitados. (AgInt nos EDcl no REsp 1511587/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO ALVES PINHEIRO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada no 1017482-71.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.000,00, mas suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

O apelante aduz, em síntese, que quando da adesão ao plano ao plano de previdência privada, não havia de requisitos de afastamento da empresa para o percebimento da suplementação.

Consigna que optou
por continuar trabalhando nos Correios
, mesmo depois da aposentadoria pela previdência oficial, concedida na modalidade tempo de contribuição.

Destaca que em 25/09/2018 se tornou elegível para receber a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço da previdência privada
, nos termos do art. 23 do Regulamento do Postalis vigente à época da inscrição/adesão.

Sustenta que “além de não ter sido concedido o benefício de suplementação ao Autor, o mesmo continuou e continua a contribuir para a previdência privada (PostalPrev)”, gerando a manutenção da contribuição enriquecimento sem causa em favor da apelada.

Assevera que o plano de previdência tem como objetivo/finalidade a formação de fundo de poupança para o financiamento de benefício garantido aos contribuintes. Salienta que a Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, veda expressamente que alterações prejudiciais processadas nos planos atinjam o direito adquirido.

Ressalta que “a manutenção de contribuição à previdência privada pelo autor, gera enriquecimento sem causa à ré, haja vista, a impossibilidade de reversão das contribuições pagas ao recebimento do benefício do autor, que desde a data em que passou a receber o benefício, não poderia ter descontos de contribuição no seu benefício.”

Aponta que a aprovação de equacionamento do déficit do Plano BD Saldado, em 2013 e depois em março de 2015 só poderia atingir os trabalhadores que aderirem ao plano após estas datas, não podendo atingir aqueles que sequer contribuíram pela existência do déficit, como é o caso do apelante, que já se encontrava aposentado.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pleito autoral nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que já cumpriu os requisitos para concessão de benefício suplementar, previstos à época de adesão ao plano, não sendo exigível a imposição de desligamento da empresa e nem a continuidade de descontos das contribuições.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando a inaplicabilidade da exigência de desligamento para se tornar elegível ao recebimento da
Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço
; cessão dos descontos das contribuições de previdência privada após o cumprimento das exigências, devolução dos valores descontados após ter completado 58 anos de idade e a concessão da Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) O afastamento da atividade no patrocinador foi previsto no Regulamento do Postalis, em seu art. 121, na edição atualizada de 1997, como também no art. 3o, I, da Lei Complementar no 108, de 29 de maio de 2001, ao exigir a “cessação do vínculo com o patrocinador”.

Todas essas normas são anteriores à aposentação pelo INSS e ao atingimento da idade mínima, e apenas conferiam uma mera expectativa de direito.

O autor, ademais, aderiu a novo Plano de Benefícios, chamado PostalPrev, cujo art. 76 exige, para concessão de qualquer benefício nele previsto, o período mínimo de 5 anos de filiação e o término do vínculo empregatício.

O Plano anterior, chamado Plano de Benefício Definido, foi saldado, estando, desde então, extinto.

De toda forma, portanto, a pretensão está desprovida de fundamento.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, e, por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.”. (ID. 105504484 - Pág. 3).

O apelante aduz que em março de 2014 aposentou-se por tempo de contribuição, pela previdência oficial, optando por continuar trabalhando nos Correios, e que ao completar 58 anos, em 25/09/2018, se tornou elegível para receber a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço da previdência privada.

Denota-se pela impossibilidade de concessão do benefício de suplementação da aposentadoria, vez que uma das condições é o desligamento
do vínculo empregatício com o patrocinador
para a concessão do benefício pretendido, nos termos do regulamento do Regulamento do Postalis, em seu art. 121, na edição atualizada de 1997, como também no art. 3o, I, da Lei Complementar no 108, de 29 de maio de 2001.

Com efeito, como bem pontuado pela sentença recorrida, “todas essas normas são anteriores à aposentação pelo INSS e ao atingimento da idade mínima, e apenas conferiam uma mera expectativa de direito.”

Importa destacar, conforme entendimento do C. STJ, que as “havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores”.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARTICIPANTE E PATROCINADOR. CONDIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VALIDADE. ALTERAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. REGULAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA JURÍDICO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO NÃO APLICAÇÃO.

1. A suspensão de recursos prevista no art. 543-C do CPC destina-se aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça dos Estados, não se aplicando aos processos já encaminhados ao STJ, por ausência de previsão legal. Precedentes.

2. É válida a exigência, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria.

Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção.

3. Havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. Embargos de declaração rejeitados. (AgInt nos EDcl no REsp 1511587/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. EXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REGULAMENTO APLICÁVEL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. Caso em que, de fato, há contradição que deve ser sanada e que enseja a modificação do resultado do julgamento.

2. Com efeito, embora o acórdão desta Corte tenha deixado claro que apenas um dos fundamentos da Corte local está vinculado às circunstâncias fáticas do processo, contraditoriamente aplicou a Súmula n. 7 do STJ também no que se refere ao segundo fundamento do Tribunal de origem, que diz respeito ao direito adquirido - questão meramente de direito -, como se fosse uma única questão, daí a contradição que deve ser sanada.

3. "O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV)" (REsp n. 1.435.837/RS, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 7/5/2019).

4. Embargos de declaração acolhidos para, sanada a contradição, dar parcial provimento ao recurso especial. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1471243/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Acerca do tema, colhe-se aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPRESA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PELAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, COM A SUPERVISÃO DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, PARA SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES – ARTIGO 6o DA LEI COMPLEMENTAR 108/2001 –
ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão objeto do recurso foi exatamente aquela analisada pelo Juízo de primeiro grau, não há falar-se em não conhecimento do recurso por supressão de instância.

A cobrança de contribuição extraordinária, por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, visa a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas, inexistindo ilegalidade na sua cobrança.

Até porque, o fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6o da Lei Complementar no. 108/2001.

As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, não havendo falar-se em direito adquirido, mormente se a beneficiária sequer havia implementado os requisitos necessários, com o desligamento da empresa, quando da alteração.” (N.U 1003804-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) De igual forma, não prospera o argumento da recorrente no sentido de que as alterações implementadas no regulamento da apelada, posteriormente à adesão da recorrente ao plano, não lhe são aplicadas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do direito adquirido.

Isto porque, as modificações ocorridas no regulamento, devidamente aprovadas pelos órgãos competentes, aplicam-se imediatamente a todos os beneficiários do plano que ainda não tinham incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito adquirido ao recebimento desses valores segundo as regras anteriores.

A propósito, convém destacar o que estabelece o art. 17 da Lei Complementar no. 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar:

"Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria."

Nesse contexto, importa transcrever o que dispõe o artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...];

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. (...)"

Tem-se, portanto, que induvidoso que o apelante não conta com os requisitos para concessão da suplementação de benefício, não sendo crível entender que faz jus a devolução de valores descontados a título de contribuição, restando prejudicada a análise dos argumentos com tal fim.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022